Tribunal: TJDFT
Processo: 0753837-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 33/STJ.
1. O art. 781 do CPC define a competência relativa para tramitação da execução, qual seja, o foro do domicílio do executado, de eleição disposto no título executivo ou do local onde se situam os bens.
2. “A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício” (Súmula 33/STJ), salvo quando constatado o exercício abusivo do direito, notadamente quando o foro eleito no título executivo é aleatório.
3. Havendo cláusula de eleição de foro e verificada a inexistência de abusividade ou prejuízo processual às partes, não há se falar em declínio de competência.
4. Deu-se provimento ao recurso.